Tribunal: CARF
Processo: 16143.000273/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16143.000273/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.480 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
AKZO NOBEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/10/2003
PER/DCOMP.
VERIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO.
A constatação de que o crédito foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados no PER/DCOMP justifica a homologação parcial da
compensação, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Regis Venter.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação — DCOMP n.°
17520.33658.180805.1.7.04-7983, transmitida em 18/08/2005, que indica como crédito
o pagamento indevido ou a maior de PIS — código 6912, ocorrido em 15/01/2003, no
montante de R$ 117.034,23 (crédito original na data de transmissão), referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.000273/2008-25
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000273/2008-25

período de apuração 30/09/2003, com débito próprio de 1RRF código 0561-01, com
vencimento em 07/07/200-1, sendo o valor total do DARF (Documento de Arrecadação
de Receitas Federais) igual a R$ 778.034,44.
DO DESPACHO DECISÓRIO
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributaria (DERAT) em
São Paulo emitiu cm 25/09/2008, o Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.° de
rastreamento 791233664 (fls. 07), assinado pelo titular da unidade de jurisdição da
interessada, homologando parcialmente a compensação declarada, constando em sua
fundamentação:
(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se o procedência do crédito original informado no PER/DCOMP,
reconhecendo-se o valor do crédito pretendido.
(...)
Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para
quitar os débitos informados no PER/DCOMP, HOMOLOGO PARCIALMENTE
a compensação declarada.
(...)
3. Neste DD, consta o seguinte número de processo de crédito: 10880.933.895/2008-11.
4. A interessada foi cientificada do referido despacho decisório em 01/10/2008 (fis. 09).
DA REPRESENTAÇÃO
5. Em 22/10/2008, a DERAT em São Paulo emitiu representação (fls. 01), informando
que o processo de credito 10880.933.895/2008-11 tinha sido automaticamente
encerrado, com o reconhecimento do valor total do crédito pretendido, restando, no
entanto, saldo devedor nas compensações efetuadas devido à insuficiência do crédito
reconhecido. De modo que tinha ficado cm cobrança o processo 10880.936646/2008-
88, relativo ao saldo devedor.
6. Por meio desta representação, ainda, houve a determinação da abertura de processo
administrativo para o fim de suspender o débito remanescente constante do processo de
cobrança retro mencionado, em face da apresentação de manifestação de
inconformidade.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
7. Inconformada com o despacho decisório, a empresa apresentou, em a manifestação
de inconformidade, fls. 10, com documentos anexos às fls. 04 A 47 (cópias da Alteração
do Contrato Social, de Instrumento de Mandato de PER/DCOMP e Despacho
Decisório), deduzindo as alegações a seguir sintetizadas.
7.1. Diz que na DCTF do 3 °. trimestre de 2003, tem um credito de R$ 117.034,27, que
atualizado pela SEL1C em 12,72% na data de 07/07/2004, totalizou o valor de R$
131.921,03, junto a Perdcomp de no 17520.33658.180805.1.7.04-7983 em análise.
7.2. Porem a taxa SEL1C correta a ser utilizada seria 11,08% na data de 07/07/2004,
totalizando o valor de R$ 130.001,66, devendo, portanto retificar esta Perdcomp.
7.3. Contudo, mesmo com esta diferença, só seria utilizado o valor de RS 128.858,88 do
crédito atualizado para quitação do débito de IRRF no código 0561, PA: 01/06/2004,
com vencimento em 07/07/2004.
7.4. De maneira que havia credito suficiente para quitação do débito, valor de RS
1.142,78 a ser compensado oportunamente.
É o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000273/2008-25

A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do
Acórdão no 16-33.807, de 19/09/2011 (fls.52/56), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/I'ASEP
Data do fato gerador: 15/10/2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO NO PER/DCOMP.
Sendo insuficiente o direito creditório informado no PER/DCOMP de se confirmar a
homologação parcial da compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.75/115), no qual
repete basicamente os mesmos argumentos apresentados em sua Manifestação de
Inconformidade, ao final requer:
III — DO PEDIDO
23. Ante o exposto, requer a reforma da decisão recorrida e o consequente
reconhecimento da suficiência do crédito de PIS (código 6912), ocorrido em
15/10/2003, no valor de R$ 130.001,67 (crédito atualizado na data da transmissão),
referente ao período de apuração de setembro/2003, com débito de IRRF (código 0561-
01), período de apuração 1a semana/07/2004, com vencimento em 07/07/2004, no valor
de R$ 128.858,88, remanescendo ainda saldo credor de R$ 1.142,79, o qual deve ser
devidamente atualizado e restituído à Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 16/12/2011 (fl.58) e protocolou
Recurso Voluntário em 26/12/2011 (fl.75) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada na peça recursal, passo
diretamente à análise do mérito em discussão.
II – Do mérito:
Trata de Declaração de Compensação no 17520.33658.180805.1.7.04-7983,
transmitida em 18/08/2005, que indica como crédito o pagamento indevido ou a maior de PIS, no
montante original de R$ 117.034,23, referente ao período de apuração 30/09/2003, com débito
de IRRF de 07/07/2001, no valor de R$128.858,88.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000273/2008-25

Por meio do Despacho Decisório Eletrônico (fl.08), o direito creditório foi
totalmente reconhecido. Entretanto, o crédito revelou-se insuficiente para quitar o débito
informado no PER/DCOMP:

A recorrente se insurge, alegando em síntese que mesmo utilizando a taxa SELIC
de 11,08% na data de 07/07/2004, o valor do crédito original informado, após a sua valoração
seria de R$130.001,66, suficiente para compensar o débito de IRPF, de 01/06/2004, de
R$128.858,88, restando ainda, um saldo credor de R$1.142,78, a ser compensado futuramente.
No entanto, da tela PER/DCOMP DESPACHO DECISÓRIO - Detalhamento da
Compensação de fl. 09, tem-se que o valor do crédito utilizado para compensação na data de sua
valoração, somente foi suficiente para compensar (amortizar) R$118.280,10 do débito
originalmente informado, restando um saldo devedor de R$10.578,78.

Como constado pela decisão de piso “os motivos da homologação parcial da
compensação pleiteada residem nas próprias clec1arações e documentos produzidos pelo
Contribuinte. No presente caso não há correção a ser feita no Despacho Decisório Eletrônico,
pois o exame das declarações prestadas pela própria Interessada à Administração Tributária
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000273/2008-25

revela que o credito original pleiteado, embora reconhecido, não era suficiente para compensar
integralmente o débito declarado. Dai a homologação parcial”.
Em síntese, a contribuinte não trouxe aos autos elementos que pudessem rebater a
decisão recorrida que manteve na sua integralidade o despacho decisório de homologar
parcialmente a compensação declarada da qual resultou parcela de saldo devedor a ser exigida
nos termos da lei.
Impende destacar, que nos processos que versam a respeito de compensação, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato,
que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o
artigo 36 da Lei 9.784/992, no mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC3. Não sendo produzido
nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do pleito é medida
que se impõe.
Assim, mantém-se a decisão recorrida que corroborou o inteiro teor do despacho
decisório proferido.
III – Da conclusão:
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000273/2008-25

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital